Tribunal: TJDFT
Processo: 0715091-02.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/1969. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os pedidos de antecipação de tutela recursal devem ser formulados por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao Relator, por petição própria, se a Apelação já houver sido distribuído a ele, não como preliminar de recurso.
2. Nas Ações de Busca e Apreensão o cumprimento da liminar é condição de prosseguibilidade do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. 2.1. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme dispõe o art. 239 do Código de Processo Civil.
3. Sem a possibilidade de citação válida da devedora, o processo carece de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, devendo ser extinto, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
4. A intimação pessoal não é necessária no caso, pois apenas é exigida nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil, quais sejam: abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, ou no caso de o processo ficar parado por mais de um ano, por negligência das partes.
5. Apelação parcialmente conhecida e não provida.